Tribunal: TJSP
Processo: 0020190-65.2024.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Sindicância – Falta Grave –– Reeducando que descumpriu as condições impostas para o gozo de saída temporária de Março/2024, permanecendo fora de sua residência, no período noturno, no dia 13/03/2024 – Recurso defensivo pleiteando a absolvição do agravante da falta grave imputada, por insuficiência de provas – PARCIAL ADMISSIBILIDADE – Ausência de previsão da conduta

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Sindicância – Falta Grave –– Reeducando que descumpriu as condições impostas para o gozo de saída temporária de Março/2024, permanecendo fora de sua residência, no período noturno, no dia 13/03/2024 – Recurso defensivo pleiteando a absolvição do agravante da falta grave imputada, por insuficiência de provas – PARCIAL ADMISSIBILIDADE – Ausência de previsão da conduta como caracterizadora de falta grave no rol taxativo dos artigos 50 a 52, da LEP – Inteligência do artigo 45 do mesmo diploma legal – Ausência de repercussão negativa da conduta, ainda que inadequada – Desproporcionalidade – Comportamento que caracteriza somente o descumprimento das condições do benefício da saída temporária, dando ensejo à sua revogação, conforme disposto no artigo 125 da LEP – Desconstituição da falta grave, por atipicidade da conduta, bem como os efeitos dela decorrentes, impondo-se, porém, a sanção da perda de direito a 1 (uma) saída temporária – Precedente do STJ.
Alternativamente, pleiteia pela desclassificação para falta média ou leve – Subsidiariamente, pugna pelo restabelecimento dos dias remidos ou sua limitação ao mínimo legal, o afastamento da interrupção do lapso para fins de benefícios executórios, por falta de amparo legal, bem como o reconhecimento da inconstitucionalidade do prazo de reabilitação da conduta carcerária disposto no art. 89, III, da Resolução 114/2010 – PREJUDICADO – Diante da sanção ora aplicada, restam prejudicados os pedidos alternativo e subsidiários.
Agravo parcialmente provido.